Tribunal: CARF
Processo: 10480.728412/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728412/2013-39
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.537 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício, submetido à apreciação pelo CARF por meio do
Acórdão da DRJ, que julgou totalmente procedente Impugnação apresentada pela contribuinte,
tendo em vista que o crédito tributário exonerado excedia o limite de alçada previsto na Portaria
MF no 63, de 09/02/2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728412/2013-39
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728412/2013-39

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-Fls. 12 a 16) e o Auto de
Infração (AI) de e-Fls. 3 a 7, o objeto do presente processo trata de MULTA ISOLADA -
COMPENSAÇÃO INDEVIDA (ART. 18 DA LEI N° 10.833/03) COMPENSAÇÃO INDEVIDA
EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO, fl. 5, no valor de 75%,
referente à não homologação de compensações tratadas no processo administrativo no
10480.725521/2013-02, no valor de R$ 3.256.626,18.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou tempestivamente a
Impugnação, cuja síntese encontra-se nos seguintes excertos:
(...)
11. Por outro lado, não obstante a existência integral do crédito discutido no PA n°
10480.725521/2013-02 implicar, por si só, na improcedência da acusação fiscal, é
imprescindível destacar que a multa prevista no art. 18 da Lei n° 10.833/2003 não se
aplica ao caso tela.
12. Isso porque a aplicação da multa de 75% sobre o débito decorrente de compensação
não homologada, prevista art. 18 da Lei n° 10.833/03 c/c art. 44,1 da Lei n° 9.430/96,
ocorre tão somente nas hipóteses em que há comprovada falsidade na declaração
apresentada pelo contribuinte. Vide a redação do referido dispositivo legal:
Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35. de 24 de agosto de 2001. limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) (Grifo nosso)
12. Não é, obviamente, o caso dos autos. Reitere-se que na situação ora discutida a
Autoridade Fiscal aplicou multa sobre o débito decorrente da não homologação integral
do crédito discutido no processo de compensação n° 10480.725521/2013-02.
13. Ou seja, a RFB, ao analisar naqueles autos a compensação declarada pelo ora
Impugnante, deixou de reconhecer o crédito em sua integralidade.
14. Tal questão, conforme já afirmado, será discutida no PA n° 10480.725521/2013-02,
na medida em que o crédito efetivamente existe em sua integralidade.
15. Todavia, independentemente de tal discussão, é evidente que a situação ora debatida
não se caracteriza como "comprovada falsidade de declaração". A fiscalização sequer
menciona nos autos, tampouco comprova, que houve falsidade na DCOMP apresentada
pelo Impugnante.
(...)

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2010, 30/06/2010, 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. CÁLCULO SOBRE O
VALOR DO DÉBITO NÃO HOMOLOGADO.
A multa isolada correspondente a 50% do valor do débito objeto da Declaração de
Compensação não homologada ou parcialmente homologada e tem como fundamento
legal o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728412/2013-39

ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE.
O equívoco na subsunção do fato à norma e no enquadramento legal da infração com
conseqüência direta na apuração do crédito tributário pela aplicação de alíquota
indevida na apuração da multa, resta violado o art. 142 do CTN, o que impõe a nulidade
do lançamento.
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme rege o art. 2o
da Lei no 9.784/1999.
RECURSO DE OFÍCIO.
Recorre-se de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa de valor total ao fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda, ou quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Como relatado, o presente Recurso de Ofício fora interposto em face da decisão
de primeira instância que exonerou o crédito tributário no montante total de R$ 3.256.626,18.
Faz-se necessário, portanto, realizar o exame de admissibilidade do recurso.

Exame de Admissibilidade
Inicialmente, cumpre destacar que o Recurso de Ofício possui previsão legal nos
arts. 25, inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, “in verbis”:
Art.25.O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
(...)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728412/2013-39

Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.”

À época da decisão de primeira instância, a Portaria MF no 63/2017 estabelecia
que a autoridade julgadora de 1a instância deveria recorrer de ofício sempre que a decisão
exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa no valor total
(lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 2.500.000,00.
Acontece que a recém publicada Portaria MF no 02/2023, de 18 de janeiro de
2023, alterou o limite de alçada em valor superior a R$ 15.000.000,00. É o que se observa:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Ainda, nos termos da Súmula no 103 do CARF, o valor do crédito exonerado deve
ser analisado de acordo com o limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso em 2o
instância. Veja-se:
“Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.”

Assim sendo, em razão do crédito exonerado deste feito (R$ 3.256.626,18) não
superar o limite de alçada atualmente vigente (R$ 15.000.000,00), o recurso não deve ser
conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, em razão
do crédito exonerado não superar o limite de alçada vigente.
É como voto.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728412/2013-39

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 94
DF CARF MF
Original